Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-23.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. Os embargantes alegam a existência de vício de contradição no acórdão embargado, sustentando que o termo de reserva habitacional não teria o mesmo efeito vinculativo de um contrato de promessa de compra e venda, por se tratarem de instrumentos com naturezas jurídicas distintas. Aduzem, ainda, a existência de omissão no julgado; contudo, ao longo do recurso, limitam-se a reiterar argumentos relacionados ao mérito da demanda, sem indicar efetivamente ponto omisso na decisão recorrida.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. A ausência dos vícios apontados (a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição e a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6/12 da ementa. Outrossim, a simples leitura do acórdão revela a coerência e harmonia entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, não se verificando qualquer contradição a ser sanada.
6. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.